Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TEMA 857/STF. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 3 (três) meses de prisão simples, conforme os termos do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime semiaberto, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada um calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e isento de preparo.
3. Nas razões recursais, a Defesa sustenta a insuficiência de provas, porquanto a condenação se apoiou unicamente no depoimento policial, sem evidência concreta de potencial lesivo, situação de risco ou dolo, ressaltando que o simples porte não configura contravenção sem análise do contexto fático e da intenção, conforme entendimento do STJ e do STF. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, em razão da exasperação desproporcional da pena-base e da ausência de compensação da confissão extrajudicial com a reincidência.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 82761726).
5. “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (STF, ARE 901.623 RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 - Tema 857).
6. O conjunto probatório evidenciou a materialidade delitiva e a autoria, conforme os elementos informativos constantes do Termo Circunstanciado no 165/2025 e da Ocorrência Policial no 5.958/2025 - 15a DP (ID 82035770 e 82035767), bem como da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando a ocorrência do fato nos moldes da denúncia. Em interrogatório, o apelante exerceu o direito ao silêncio.
7. As declarações da testemunha, por exercer função de agente público, são revestidas das presunções de legitimidade e veracidade, possuindo valor probatório quando produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prova em sentido contrário. Nesse contexto, o depoimento do policial militar mostra-se coerente e convergente com a prova documental, confirmando os aspectos essenciais da denúncia e evidenciando a materialidade e a autoria delitivas, a partir da apreensão de três facas na cintura do acusado em via pública, cujo porte foi por ele justificado como destinado à cobrança de dívida de terceiro.
8. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (Acórdão 1870357, 07089250920238070020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.)
9. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa, portando três facas na cintura, com a finalidade de ameaçar a suposta vítima para cobrança de dívida), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
10. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, no sentido de que o porte de faca, fora de casa, dotado de potencial ofensivo e voltado à finalidade ilícita, configura a conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
11. Consta na ocorrência policial que o apelante admitiu extrajudicialmente que portava as facas no momento da abordagem (ID 82035767). O entendimento do STJ é de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
12. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base possam ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).
13. Verifica-se, portanto, que a pena-base foi exasperada de forma discricionária e devidamente motivada, com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes, evidenciados por quatro condenações transitadas em julgado, da conduta social desfavorável, em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena e da reiteração na mesma contravenção, bem como das circunstâncias do crime, consistentes no porte simultâneo de três armas brancas em via pública. Todavia, na segunda fase, impõe-se a compensação entre a atenuante da confissão extrajudicial e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena-base fixada. Na terceira fase, mostra-se adequada a incidência do aumento de 1/3 previsto no art. 19, §1o, da LCP, diante da existência de condenações anteriores por violência contra pessoa. Idêntico critério deve ser observado na fixação da pena de multa, adotando-se os mesmos parâmetros utilizados para a pena privativa de liberdade.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, além de 32 (trinta e dois) dias-multa. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.